Tribunal: TJES
Processo: 5000969-50.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000969-50.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IGOR PORTES BARBOSA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000969-50.2022.8.08.0004

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDOS: IGOR PORTES BARBOSA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por IGOR PORTES BARBOSA em face de BANCO BRADESCO S.A. Narra o autor, em síntese, que ao tentar adquirir uma motocicleta, foi informado na concessionária que não foi possível a concessão de crédito para a finalidade mencionada, tendo em vista que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes. Afirmou que não reconhece o débito pelo qual seu nome foi negativado, que não possui qualquer relação com o banco requerido e que não teve conhecimento prévio da negativação. Portanto, requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3423689), o requerido suscitou, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, alegou, genericamente, a inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3423701), que resolveu a lide nos seguintes termos:

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento, em favor do requerente, da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data da presente sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 3423705). Em suas razões, aduz a ausência de responsabilidade objetiva ao caso; ausência de provas acerca dos danos morais; boa-fé objetiva da relação jurídica entre as partes; inexistência de falha na prestação dos serviços. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3423712). Na ocasião, reiterou a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, que a negativação é indevida, motivo pelo qual resta configurado o dano moral a ser indenizado. Pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus do banco requerido comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, verifico, ainda, que não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a existência da contratação do serviço nem a legalidade dos valores. Sequer foi juntado aos autos, contrato que comprovasse a suposta relação jurídica entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

Pois bem, o requerido não comprovou (ônus que lhe competia) a existência de relação contratual com o autor e a existência de inadimplência, a justificar o apontamento. A empresa requerida, em momento algum, apresentou documento comprovando que o autor teria solicitado o serviço ou, ao menos, tinha conhecimento de sua existência.

Em face disso, tenho que a pretensão autoral deve ser acolhida, pois em razão da falha na prestação do serviço da requerida, o nome do autor foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Desta feita, entendo que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)